Tribunal: STF
Processo: EP 181
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, decorrente da Ação Penal nº 2600/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (AP 2.600/DF,  eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 156).
Em 26/02/2026, indeferi a remição em razão da realização do curso “Gerente de Vendas” (eDoc. 177).
Em 27/02/2026, deferi a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 181).
Em 06/03/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer, respeitosamente, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena referente ao curso “Gerente de Vendas”. Subsidiariamente, requer seja determinada a expedição de ofícios ao CDP II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP para que prestem informações acerca da realização do referido curso pelo apenado, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente. Após o retorno das informações, requer a reanálise do pedido de remição de pena formulado pela defesa” (eDoc. 186).
Em 10/03/2026, determinei a expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, a fim de que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente com a instituição CBT/EAD (eDoc. 190).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela nova expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, reiterando a solicitação para que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual autorização ou convênio educacional com a instituição CBT/EAD” (eDoc. 202).
Em 18/03/2026, determinei a expedição de novo ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, reiterando a solicitação para que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual autorização ou convênio educacional com a instituição CBT/EAD, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 204). 
Em 19/03/2026, a unidade prisional de POTIM remeteu informações: “Conforme determinado por Vossa Excelência através do Oficio eletrônico 6037/2026 referente Execução Penal 181 atuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, ora recluso na Penitenciária II de Potim, comarca de Potim/SP, , requerendo informes detalhadamente sobre a realização do curso "Gerente de Vendas" por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza atividade e eventual convênio educacional existente com a instiuição CBT/EAD, informo que o apenado foi incluso na Penitenciaria II de Potim em 18/12/2025 procedente da Penitenciaria II de Tremembé, não constando anotações ou certificados do referido curso em seu prontuário penitenciário, como também não possuímos convênios com a instituição CBT/EAD” (eDoc. 209).
Em 20/03/2026, o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos remeteu informações acerca das atividades do apenado (eDoc. 213). 
Em 27/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo indeferimento da remição da pena em razão do curso “Gerente de Vendas”; b) pela expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que, quanto ao curso “Teleport”, comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto políticopedagógico da unidade prisional, bem como envie a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes; e c) pelo reconhecimento do direito de Diogo Arthur Galvão à remição de quatro dias de pena em razão da leitura da obra “A Hora da Estrela” (eDoc. 218).
Em 31/03/2026, indeferi o pedido de reconsideração e mantive a decisão que indeferiu a remição de pena referente ao curso "Gerente de Vendas"; homologuei 4 (quatro) dias de pena, correspondentes à leitura da obra literária "A Hora da Estrela"; determinei a expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação ao curso "Teleport", enviasse o certificado de conclusão assinado pelas autoridades competentes e comprovasse a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público, bem como se o curso integra o projeto político-pedagógico da unidade prisional; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP (eDoc. 221). 
Em 10/04/2026, a Direção do Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos remeteu informações acerca do curso “Contabilidade e Finanças – Projeto Teleport” (eDoc. 227).
Em 8/5/2026, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ informou: “Em atenção à determinação emanada por essa Colenda Corte (págs. 26/32), cumpre informar que a execução penal foi devidamente cadastrada perante este Juízo. Todavia, verificando-se a ausência de peças essenciais à adequada formação da guia de execução, foi proferida decisão em 20 de fevereiro de 2026, determinando à z. Serventia que promovesse solicitação a essa Suprema Corte para encaminhamento dos documentos necessários à complementação dos autos, a fim de viabilizar a elaboração do competente atestado de pena, o que foi cumprido em 23 de fevereiro de 2026. Isso porque, mesmo após consultas realizadas aos sistemas informatizados, não foi possível apurar elementos indispensáveis à correta liquidação da pena, notadamente o período de prisão efetivamente cumprido pelo sentenciado, como de rigor e necessário. Assim, os autos permanecem no aguardo do encaminhamento das referidas peças para regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 239). 
Em 11/5/2026, determinei ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ  que promova o cadastro da presente execução penal no SEEU, emitindo atestado de pena a cumprir, advertindo-o quanto à competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a prática de atos de natureza decisória.
Determinei, ainda, que a SEJ remeta o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ os documentos essenciais para a emissão do atestado de pena a cumprir, quais sejam: a qualificação completa do executado; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão , com a respectiva certidão da data do cumprimento.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do reconhecimento da remição pela frequência ao curso “Contabilidade e Finanças – Projeto Teleport” (eDoc.255). 
DIOGO ARTHUR GALVÃO tem 37 (trinta e sete) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de pena. Não há registros de remições homologadas. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Na hipótese dos autos, verifica-se que o apenado foi reprovado no curso “Contabilidade e Finanças - Projeto Teleport”, em virtude de não ter atingido a frequência mínima exigida para a conclusão e certificação do curso, circunstância que, por certo, inviabiliza o reconhecimento da remição.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.255):

“Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 4º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a capacitação profissional é passível de remição, desde que haja certificação pelas autoridades competentes. Desse modo, é necessária a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
O § 1º do art. 126 da LEP estabelece, por sua vez, que a contagem da remição por estudo, incluindo a capacitação profissional, será realizada à razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na espécie, conforme informação prestada pelo Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP, o sentenciado Diogo Artur Galvão foi reprovado no curso “Contabilidade e Finanças – Projeto Teleport”. Das nove aulas previstas para o curso, frequentou apenas quatro, não atingindo a frequência mínima exigida para a conclusão e certificação do curso. Não logrou, portanto, a capacitação profissional”.

A manifestação é pelo indeferimento do reconhecimento da remição pela frequência ao curso “Contabilidade e Finanças – Projeto Teleport”. 

Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF,  INDEFIRO o requerimento de remição de pena em relação ao curso “Contabilidade e Finanças – Projeto Teleport”.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente